Tribunal: TJDFT
Processo: 0010088-26.2008.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD/ITCD) E DEMAIS TRIBUTOS. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO PRÉVIA À HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. RITO DO ARTIGO 659 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O ARTIGO 192 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTES.

1. O ordenamento jurídico descreve duas formas procedimentais de instrumentalizar a sucessão por arrolamento - comum e sumário. O procedimento de arrolamento sumário poderá ser adotado independentemente do valor a ser partilhado, desde que haja concordância entre todos os herdeiros capazes, que devem apresentar a partilha amigável para homologação judicial, na forma dos artigos 659 a 663, do Código de Processo Civil.

2. Segundo exegese do artigo 659, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez transitada em julgado a sentença de homologação de partilha, será lavrado o formal de partilha e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes.

3. Inexiste, portanto, obrigatoriedade de quitação prévia dos tributos como condição à homologação judicial da partilha, o que seguramente inclui o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD –, consoante inovação albergada no atual Diploma Processual Civil, referente ao rito do arrolamento sumário. Logo, a apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessório serão realizados totalmente pelas vias administrativas (art. 662, § 2o). Precedentes.

4. Repele-se a tese da Fazenda no sentido de que o rito do arrolamento sumário (artigos 659 a 663 do CPC) teria ofendido o artigo 192 do CTN, porquanto a novel regra apenas excepcionou matéria de natureza eminentemente processual, sem adentrar em questões de incidência da legislação tributária no tocante ao lançamento e cobrança reservada à Lei Complementar (art. 146, III, da CF/1988), o que, por conseguinte, viabiliza a solução da aparente antinomia pelo critério cronológico.

5. Recurso do Distrito Federal não provido. Sentença mantida.